Tribunal: STF
Processo: ARE 1334883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DESTAQUE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO. 1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a expedição de precatório em favor da exequente (ora agravada) com o destaque de 20% referente aos honorários contratuais nos autos de nº 0000356-09.2008.4.02.5113. 2 - A diferenciação apontada pela UNIÃO no sentido de que honorários advocatícios contratuais não teriam natureza alimentar não se sustenta. O art. 85, §14, do CPC/15 é claro ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 3 - O raciocínio legal acima é aplicável, de igual modo, aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, advindo daí a natureza alimentar de tais verbas. 4 - Nesse mesmo sentido, veja-se precedente da Corte Superior bem como o teor da Súmula Vinculante nº 47, não havendo espaço para dúvidas quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios (lato sensu), bem como quanto à possibilidade de destaque do valor devido ao causídico: Precedentes E. STJ: (REsp 1812770 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0128627-8 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/10/2019)/ (REsp 1358331 / RS RECURSO ESPECIAL 2012/0263530-7 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2013 RDDP vol. 122 p. 186). Inteligência da Súmula Vinculante nº 47. 5 - Quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, ainda, expressamente esse direito do causídico em seu art. 22, §4º: Art. 22, § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 6 - Portanto, no caso sub judice, não se mostra razoável a insurgência da UNIÃO FEDERAL quanto ao que fora deferido pelo juízo de primeiro grau. 7 - Ademais, a reforma da decisão por meio do agravo de instrumento só se legitima quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, não se verificando, no caso sub judice, qualquer desses vícios. Precedente desta E.Corte: (0003233-80.2018.4.02.0000 (TRF2 2018.00.00.003233-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 13/12/2018 Data de disponibilização 17/12/2018 Relator THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO)/ (0014087-70.2017.4.02.0000 (TRF2 2017.00.00.014087-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 19/10/2018 Data de disponibilização 24/10/2018 Relator CLAUDIA NEIVA) 8 - Agravo de Instrumento de UNIÃO FEDERAL não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 5°, inciso II; 100, § 8° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente